Tribunal: CARF
Processo: 10660.721426/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721426/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.565 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
GLAUCIA REGINA TEIXEIRA TIBURCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, por maioria de votos, em negar- lhe
provimento. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721426/2011-41
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721426/2011-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 83 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 12 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 07/02/2011 a Notificação de Lançamento às fls. 12, relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2008, por intermédio do qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 10.032,52, dos quais R$ 5.225,00 correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 3.918,75 Multa de Ofício (passível de
redução) e R$ 888,77 de Juros de Mora (calculados até 28/02/2011).
A fiscalização apurou as seguintes infrações:
2. Glosa do valor de R$ 19.000,00 indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação para sua dedução, de conformidade com a Descrição
dos Fatos e enquadramento legal, . fls. 13/14.

3. A contribuinte em epígrafe foi regularmente intimada para comprovação ou
justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto apresentou
somente recibos e que não foram suficientes para comprovar a realização dos serviços e
pagamentos, o que motivou o lançamento de ofício originário da apuração das infrações
descritas e identificadas nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
4. Inconformada com a notificação de lançamento foi recebida em 16/02/2011 (AR fl.
.32) a contribuinte protocolou a defesa (fl. 02/07) e documentos de fls. 17/18, em
15/03/2011.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721426/2011-41

4.1 A Impugnante alega, em síntese, que foi cumprida a exigência do disposto no art.
80 do RIR/99, com a apresentação dos recibos originais de pagamentos emitidos pelos
prestadores de serviços, o que autoriza as deduções previstas legalmente, já que tais
recibos são idôneos. A partir de então estaria desincumbida de qualquer pendência
perante à RFB, devendo ser encerada a revisão da sua declaração de ajuste anual, o que
não aconteceu.
4.2 que a “impugnada” Receita Federal, extrapolou seus poderes de fiscalização ao
exigir adicionalmente cópias de documentos que comprovassem o efetivo pagamento
das despesas médicas, sem contudo apontar qualquer vicio que pudesse deixar de
conferir aos recibos apresentados a devida força probante.
4.3 que o ato de revisar as declarações do contribuintes, mais do que direito, é um dever
da administração pública. Porém se esta suspeitar que o contribuinte usou de má-fé, é
incumbência sua provar que este agiu ao arrepio da lei, e não o inverso.
4.4 Transcreve a pergunta 337, do Perguntas e Respostas do site da Receita Federal,
acórdão do Conselho Administrativo Fiscal- CARF,
4.5 Concluiu que seja acatada sua impugnação, para invalidar a glosa que deu origem à
Notificação de Lançamento e consequentemente restabelecer as despesas médicas a
tempo e modo comprovada por recibos e declarações dos respectivos profissionais de
saúde.
4.6 Requer, que sejam todos os documentos que formaram o dossiê que instruiu os
procedimentos preparativos deste lançamento juntado à impugnação, bem como as
novas declarações anexas. expedidos pelos emitentes dos recibos glosados.
5. O dossiê fiscal foi anexado ao presente processo às fls. 38/80, com a seguinte
conclusão:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS NOS DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são acatadas as despesas médicas cujos pagamentos sejam
especificados e comprovados por meio de documentos que atendam os
requisitos previstos em lei. Serão mantidas as glosas de despesas médicas,
quando não apresentados comprovantes da efetividade dos pagamentos e
prestação de serviços, a dar validade plena aos recibos. Cabe ao
contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, entendendo pela necessidade de comprovação e de
justificação, da dedução da base de cálculo do imposto de renda. A prova
de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721426/2011-41

Direito, inclusive a presuntiva com base em indícios veementes, sendo,
outrossim, livre a convicção do julgador na apreciação das provas.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, a prova das informações constantes
da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2014 (e-fl. 101), o sujeito
passivo interpôs, em 24/04/2014 (e-fl. 103), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os recibos e documentos apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (carência de
elementos objetivos para considerar exageradas as despesas) e cabe à autoridade fiscal
comprovar a falsidade dos documentos apresentados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$19.000,00 indevidamente deduzido a título de despesas médicas.
Os argumentos preliminares e meritórios confundem-se na peça recursal e, dessa
forma, serão todos analisados em conjunto.
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumento não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Tratam-se da indicação de enriquecimento sem causa do Fisco (e-fl. 100, item
VI do Recurso). Por não ter sido apresentado em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não deve então ser apreciado para formação da convicção decisória da presente lide,
com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721426/2011-41

Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 14), Dossiê de Malha Fiscal – Pessoa Física (e-fl. 38) e Termo de Intimação
Fiscal Malha Fiscal 2009 (e-fl. 43).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Mesmo no caso de pagamento dos profissionais através da utilização de dinheiro
em espécie, embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa forma, se
revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Junto ao recurso, trouxe o interessado declarações, fornecidas pelas profissionais,
no intuito de ratificar as deduções. Ocorre que as declarações têm natureza de documentos
particulares e, como tal, não comprovam por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na
sua veracidade o ônus de provar o fato. Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações
presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário; quando enunciam o recebimento de
um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu; e valem somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.565 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.721426/2011-41

coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$19.000,00.
Complemente-se este Voto apontando que no Direito Tributário, via de regra, a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade
do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento.
Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por
infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 125
DF CARF MF
Original